Tribunal: STF
Processo: Rcl 68735
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Huckleberry Siqueira de Azevedo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101176-49.2016.5.01.0053, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 66 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, a beneficiária lhe prestava serviços como advogada autônoma. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A beneficiária apresentou contestação. Sustenta ajuizada a reclamação quando já transitado em julgado o ato reclamado. Afirma ainda não ter sido formalizado contrato civil para prestação de serviços, pelo que postula a manutenção do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Preliminarmente, não assiste razão à parte beneficiária quanto ao alegado trânsito em julgado do ato reclamado. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não verifico a ocorrência. Destaco que o ato reclamado é julgamento de recurso ordinário que reconheceu vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho permite impugnação quando da interposição de recurso contra a decisão definitiva. 



    No mérito, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324 e na ADC 66. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Inicialmente, imperioso ressaltar que, em audiência registrada no Id 7ae027d, Autora declarou que: "inicialmente, a autora esclarece que pretende o reconhecimento do vínculo com o 1º reclamado...". 



    Desta forma, diante da postulação obreira, despicienda a análise quanto aos demais Réus indicados na presente demanda, devendo a questão ser analisada apenas em face do 1º Réu. 



    Da análise do acervo probatório constituído nestes autos verifica-se que o 1º Réu não logrou comprovar o fato obstativo alegado em face da pretensão autoral. 



    Com efeito, o 1º Acionado não comprovou a condição de parceria que alega em sua contestação, não trazendo aos autos qualquer prova capaz de corroborar sua tese. 



    Segundo o que deflui da prova dos autos, não estamos diante de uma relação derivada de uma sociedade de advogados, mas sim, sob a égide do princípio do contrato realidade, diante de um trabalho pessoal prestado sob a direção de um escritório de advocacia. 



    O elemento nuclear da relação empregatícia, a subordinação jurídica do trabalhador, evidencia-se na forma de integração do advogado ao escritório, não se confundindo com a autonomia intelectual inerente ao exercício da atividade do advogado. 



    Como se não bastasse, comprovou o Demandante a presença dos elementos que ensejam o reconhecimento do vínculo empregatício, isto é, trabalho pessoal, prestado com habitualidade, mediante remuneração, com plena integração do trabalho desenvolvido na atividade explorada pelo Demandado 



    A prova documental produzida (mensagens de texto e emails) demonstrou a existência de subordinação jurídica e cumprimento de horário determinado pelo empregador; sendo certo que o trabalho era prestado de forma onerosa, com o pagamento da remuneração sendo efetuado pelo 1º Réu. 



    Ora, não há qualquer dúvida quanto à relação laboral, na forma estabelecida no art. 3º, da CLT, tendo a Autora se desincumbido satisfatoriamente de seu encargo probatório. 



    Assim, dou parcial provimento ao apelo, para reconhecer o vínculo empregatício com o 1º Réu, na função de advogada, no período de 13/01/2015 a 13/02/2016, determinando a remessa dos autos à vara de origem para o julgamento dos demais tópicos da postulação inicial, evitando-se, desta forma, que ocorra supressão de instância.



    Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação da trabalhadora. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente